Tribunal: TJDFT
Processo: 0702491-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REQUISITOS DO ART. 117, III, DA LEP. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO APENADO. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. INDEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME: agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, sob o fundamento de que a situação não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, III, da Lei de Execução Penal (LEP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravante atende aos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar humanitária; e (ii) analisar se a condenação por crime cometido com violência ou grave ameaça impede a concessão do benefício.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a demonstração da imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente doméstico, requisito que não foi comprovado no caso concreto.
2. O relatório psicossocial indica que a criança encontra-se sob os cuidados da avó paterna, com apoio de outros familiares, não havendo comprovação de vulnerabilidade extrema que justifique a excepcionalidade da medida.
3. A jurisprudência dos tribunais superiores exige que a concessão da prisão domiciliar humanitária seja excepcional e condicionada à inexistência de outras formas de assistência ao menor, o que não se verifica no caso.
4. O agravante foi condenado crimes cometidos com violência ou grave ameaça, o que, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal (CPP), impede a concessão do benefício da prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE: Agravo desprovido.
Teses de julgamento: A concessão da prisão domiciliar humanitária exige a demonstração da imprescindibilidade da presença do apenado no ambiente doméstico, requisito que não se presume e deve ser devidamente comprovado. A existência de outros familiares prestando assistência ao menor afasta a excepcionalidade necessária para o deferimento da medida. Nos termos do artigo 318-A do CPP, a condenação por crimes cometidos com violência ou grave ameaça impede a concessão da prisão domiciliar humanitária.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III; CPP, art. 318-A.